Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-03.2021.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002296-03.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGIANE SOARES DE AGUIAR - CPF: 998.784.881-87 (APELANTE), PEDRO RENATO DOS SANTOS - CPF: 015.162.921-89 (APELANTE), ANDRE LUIS SILVA MANGABEIRA - CPF: 690.610.501-97 (APELANTE), JOSE DE CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 535.968.971-49 (APELANTE), ADRIANA CAMILO CUNHA - CPF: 032.453.941-01 (APELADO), MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - CPF: 619.217.001-06 (ADVOGADO), NEVILSON RAMOS COUTINHO - CPF: 031.840.231-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO RENATO DOS SANTOS - CPF: 015.162.921-89 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS SILVA MANGABEIRA - CPF: 690.610.501-97 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), NEVILSON RAMOS COUTINHO - CPF: 031.840.231-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE.

SENTENÇA
CONDENATÓRIA E
ABSOLUTÓRIA
.

1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.1.
CONDENAÇÃO
DA APELADA
PELO CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS.
INACOLHIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
.

PREJUDICADO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELAD
OS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1.2.
AFASTAMENTO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06
APLICADA EM FAVOR DO APELADO.

NÃO
ACOLHIMENTO
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A DEDICAÇÃO DO
APELADO
À ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE
.

2. RECURSO DA DEFESA.

2.1.
MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE. INVIABILIDADE.
AUMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE UNIDADES DA FEDERAÇÃO ENVOLVIDOS.
2.2.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE OBSTA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA EM LEI.
3.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Recurso do Ministério Público

1.1.
A manutenção da sentença absolutória d
a
apelad
a
, em relação ao crime de

tráfico de drogas narrado na exordial acusatória,
é medida imperiosa,
porquanto
remanesceram dúvidas acerca de sua participação no
transporte da droga
, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

Em
vista disso
, fica prejudicado o pedido de condenação dos apelados em relação ao crime de associação para o tráfico.

1.2.
O Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que a atuação no transporte de entorpecente na condição de “
mula do tráfico
”, ainda que em grande quantidade e entre estados da
f
ederação, como se deu no caso destes autos, não demonstra, de modo automático, a adesão estável e permanente do acusado à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva. Na espécie, o apelado não tinha condenação anterior, ficando demonstrado, também, a ausência do seu envolvimento com o mundo do crime, motivo pelo qual inexiste qualquer elemento indicativo de que fazia do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser mantida a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

2
.
R
ecurso
da defesa

2.1. De acordo com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a causa de aumento de pena prevista no art.40,V, da Lei
n.
11.343⁄06 traz critério concreto e objetivo para a majoração da prática do tráfico interestadual, de forma que o
quantum
aplicado pelo magistrado deve guardar relação com o número de
e
stados-membros envolvidos
.

2.2.
A
exorbitante
quantidade
e a alta nocividade da
droga apreendida
(cerca de 15kg de pasta
-
base de cocaína) são
motivo
s
idôneo
s
para
aplicar a
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06
na fração mínima de 1/6 (um sexto)
.

3. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo
Ministério Público
e por
Nevilson
Ramos Coutinho
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1002296-03.2021.8.11.0020
, conden
ando

o segundo
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
à
pena de 0
4
(
quatro
) anos
,
0
5
(
cinco
) meses
e 08 (oito) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 5
2
0 (quinhentos
e vinte
) dias-multa, fixados no mínimo legal
;
absolvendo-o, todavia, do crime de associação
para o tráfico, disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Na referida decisão
Adriana Camilo Cunha
foi absolvida
da acusação de prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
(ID
159411758
)
.

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID
159411777
,
pretende a reforma do referido
decisum
,
para que
Nevilson
e Adriana
Camilo
seja
m
condenado
s

nos termos da denúncia
, ao argumento de que a materialidade e autoria
dos crimes
estão demonstradas nestes autos
; bem como para seja
afastada para ambos a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, tendo em vista a quantidade significativa de entorpecentes que foi apreendida.

Nevilson
Ramos Coutinho
, nas razões que se encontram no ID
159411782
,
requer
a aplicação da
causa de aumento do tráfico interestadual na fração mínima de 1/6 (um sexto)
; como também
que a causa de diminuição do tráfico privilegiado seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Nas contrarrazões recursais encontradiças no ID
159411785
, o Ministério Público colima o desprovimento do recurso defensivo. E na
s
peça
s
vista
s
no
s

ID
s

159411783
e
169372174
,
Nevilson
e Adriana
Camilo

postularam
o desprovimento
d
o recurso ministerial.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
172969694
, opin
a

“
pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso do Ministério Público, para que a Apelada Adriana Camilo Cunha seja condenada pelo delito de tráfico de drogas, e que seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, em relação a ambos recorridos, bem como, pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto por NEVILSON RAMOS COUTINHO.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no
ID
159411671
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Fato I – Associação para o Tráfico de Drogas

Consta do inquérito policial que em dias anteriores à data de 09 de outubro de

2021, no Estado de Mato Grosso, os denunciados
Nevilson
Ramos Coutinho e Adriana Camilo Cunha, em conluio e união de esforços, consciente e dolosamente, associaram-se para o fim de praticarem crimes de tráfico de drogas entre Estados da Federação, sendo os Estados de Mato Grosso e Minas Gerais.

Fato II – Tráfico de Drogas Interestadual

Consta do inquérito policial que na data de 09 de outubro de 2021, na zona rural do município Alto Araguaia/MT, os denunciados
Nevilson
Ramos Coutinho e Adriana Camilo Cunha, em conluio e união de esforços, consciente e dolosamente, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram substância identificada como droga para fins de traficância entre Estados da Federação, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína (pasta base), conforme Laudo Pericial (Id. 69429376, p. 12 a 14) e Termo de Exibição e Apreensão (Id. 69944436, p. 58).

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta do inquérito policial que
Nevilson
Ramos Coutinho e Adriana Camilo Cunha são conviventes.

Em dias anteriores à data de 09 de outubro de 2021, os denunciados
Nevilson
e Adriana, consciente e dolosamente, associaram-se para o fim de praticarem crime de tráfico de drogas.

Previamente ajustados e com divisão de tarefas, os denunciados associaram-se para realizar a traficância de Cocaína entre Estados da Federação, sendo os Estados de Mato Grosso e Minas Gerais cuja rota cruza os limites da fronteira do município de Alto Araguaia/MT e Santa Rita do Araguaia/GO.

Consta dos autos que em dias anteriores à data de 09 de outubro de 2021, os denunciados
Nevilson
Ramos Coutinho e Adriana Camilo Cunha, consciente e dolosamente, adquiriram/receberam para fins de traficância 15(quinze) quilograma(s) e 45 (quarenta e cinco) grama(s) de Pasta Base de Cocaína de forma ilegal, sem autorização ou

em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em seguida, os denunciados
Nevilson
e Adriana transportaram 15,45 kg (quinze quilogramas e quarenta e cinco gramas) de Cocaína para fins de traficância entre o município de Cáceres/MT e o município de Belo Horizonte/MG.

Para alcance da empreitada criminosa, os denunciados fizeram uso do veículo automotivo JAC J6 2.0 Diamond 7s, cor branca, ano 2011, placa FAA5D26/MT.

Na data de 09/10/2021, a Polícia Militar de Alto Araguaia, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realizava fiscalização no Km 8 da BR 364, zona rural de Alto Araguaia/MT.

O veículo foi abordado pela Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que
Nevilson
encontrava-se como condutor, tendo como passageiras Adriana e sua filha Cecília, menor de idade.

Após revista minuciosa no veículo, os policiais lograram êxito em localizar 15, 45 kg (quinze quilogramas e quarenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína dentro do painel do veículo Jac J6 2.0 Diamond 7s, cor branca, ano 2011, placa FAA5D26/MT.

Nevilson
e Adriana tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram substância identificada como droga para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína (pasta base), substância psicotrópico-entorpecente de uso proscrito no país, conforme Laudo Pericial (Id. 69429376, p. 12 a 14).

Consta nos autos apreensão dos seguintes elementos de prova: a) 15(quinze) quilograma(s) 45(quarenta e cinco) grama(s) de pasta base de cocaína; b) veículo I/
jac
J6 2.0 Diamond 7s, Cor Branca, Ano 2011, Placa FAA5D26/MT, VIN LJ16AK230C4495044; c) uma CNH em nome Adriana Camilo Cunha; d) 01 RG em nome de
Nevilson
Ramos Coutinho; e) 02(dois) aparelhos celulares (Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.355627, Id. 69944436, p. 58).

Ante tais fatos, os denunciados foram conduzidos em flagrante delito pela autoridade policial.

[...]
.

Do recurso do Ministério Público

Acerca do recurso do Ministério Público visando a condenação de
Adriana Camilo Cunha
pela prática do delito de tráfico de drogas, verifica-se
destes
autos
que o édito reprochado deve permanecer
inalterado
, mantendo-se a absolvição da apelada, eis que

a autoria delitiva em relação a ela não ficou induvidosamente demonstrada, conforme se infere da prova oral produzida em juízo, que foi reproduzida na sentença da seguinte forma:

[...]

após a detida análise dos autos, tenho que a autoria dos fatos narrados na ação penal não restou devidamente comprovada em relação à coacusada Adriana, isso porque, durante a instrução processual não foram coligidas provas aptas a imputar a ré a prática do delito em exame, senão vejamos.

- Da instrução do feito.

Nesse sentido, a testemunha Pedro Renato dos Santos, policial rodoviário federal, afirmou em juízo: “A gente estava em fiscalização próximo à Alto Araguaia, quando a gente se deparou com esse veículo. Quando a gente foi abordar; o motorista, de imediato, já saiu do veículo relatando que a passageira estava passando mal. Prontamente, a gente
escoltou eles
até Alto Araguaia, no Hospital Municipal, e lá a passageira foi tratada. Chegando lá a gente começou a fazer uma fiscalização, conversando com ele (acusado), fazendo entrevistas um pouco mais elaboradas. A Adriana saiu do carro curvada com a mão no abdômen, parece que ela tinha algum problema de saúde. Ela não ficou muito no Hospital. O
Nevilson
acompanhou a busca no veículo. Ele (
Nevilson
) disse que a moça era
ex
dele, depois que era casados, não lembro se eles estavam vindo de Cuiabá ou de Cáceres, falou que iria para BH. Olhamos os compartimentos ocultos do veículo, vimos um compartimento preparado no painel, e ali localizamos o entorpecente, aproximadamente uns 15 quilos. Nós estávamos com o auxílio da PM. Posteriormente a Adriana chegou na Polícia Civil, ela disse que não sabia que ele estava transportando Cocaína, e que ela estava junto, estava indo para Belo Horizonte, e depois na volta iria passar em Goiânia para comprar roupa. Eu só tive contato com ela
depois, porque antes demonstrava sentir muita dor no abdômen. Ela (Adriana) chegou na delegacia meia hora depois, foi muito rápido. Ela (Adriana) chegou na delegacia tranquila, quando ela teve alta, ficou um policial junto com ela lá da guarnição, nós fomos lá, pegamos ela e levamos pra delegacia, aí lá explicamos a situação pra ela, o que tinha ocorrido de fato, como é que foi, ela passou essa situação pra nós, aí ela falou com o rapaz (
Nevilson
) aí, conversou os dois lá, ela ficou ainda nervosa com ele (
Nevilson
), falando que ela não tinha nada a ver com isso, que ele sabia muito bem, que aí o, não sei nem o nome dele, que ela chegou, falou o nome dele, aí ele falou assim “olha, eu peguei essa droga porque eu sou pedreiro e eu devia uma conta pra um rapaz assim, assim, assado, devido a um serviço que eu não terminei e ele chegou pra mim e pediu pra eu carregar e eu fiz isso” foi o que ele falou pra nós na delegacia posteriormente, depois que tinha terminado o boletim de ocorrência; ela se demonstrou assim, espantada, mas não é aquela reação espantada que assim “você me colocou nesta situação, o que está acontecendo? Você me colocou numa situação aqui que eu vou responder por tráfico.” Não, você vê quando a pessoa
tá
com algo que não sabe ela vai... se exaltar, porque tem a filha né, tá colocando a filha no meio, vai se exaltar. Eu
achei ela
muito tranquila em relação a essa surpresa dele tá transportando droga e ela não tá sabendo. Entendeu? Eu acho contraditório o estado emocional dela, eu acho que se ela não
tivesse
sabendo, a reação dela seria totalmente diferente, ela seria muito mais agressiva. Ela tentou, acho que forçar uma agressão nele ali e tal, espantada, você me colocou nisso. Mas, eu achei contraditório a reação dela ali. Ainda mais quando tem uma criança e a pessoa é mãe, vou fazer uma viagem normal com uma pessoa e o meu
ex
me coloca numa situação de tráfico de drogas, eu vou
presa
minha filha vai pro conselho tutelar né, eu vou me separar da minha filha. Eu acho que a reação dela aí, ela nem chorou praticamente, nem chorar ela chorou. Acho que a criança tem uns 2 anos, não me recordo muito. A criança já tinha sido encaminhada para o Conselho Tutelar de Alto Araguaia/MT. Ele (acusado) apresentava muito nervosismo, a gente percebia pela voz trêmula que ele estava escondendo alguma coisa. Depois ele (acusado) confirmou que a droga era dele”.

Na mesma linha, segue o depoimento do policial rodoviário federal, José de Carvalho Bastos Filho, o qual afirmou “A gente estava em fiscalização, em combate ao crime, e deparamos com o veículo do casal, pedimos para que eles parassem e aí no momento que a gente fez a abordagem a senhora Adriana estava assim com o aspecto de estar passando mal. E aí o esposo dela que estava dirigindo inclusive informou que ela tinha problemas de rins, não sei, e que ela estaria passando mal. Diante a situação a gente fez a escolta deles até o hospital Municipal ai de Alto Araguaia, pra que ela fosse encaminhada para atendimento de urgência, devida a situação que ela aparentava estar passando mal. Em seguida que a gente deu entrada lá no hospital com ela, a gente começou a conversar com o esposo dela que estava no veículo e notamos informações desencontradas, a respeito da origem, destino, das condições que estava sendo realizada a viagem. Diante dessa situação aí né, conversamos entre a gente as equipes que estavam lá no momento e verificamos que tinha uma fundada suspeita de o pessoal
tá
cometendo algum ilícito. A princípio perguntamos o
condutor qual que era a situação de onde ele estava vindo primeiramente ele falou que estava vindo de Rondonópolis, aí depois mais em outro momento a gente voltou a indagá-lo novamente de onde ele estava vindo aí ele já tinha mudado a versão que estava vindo de uma cidade aí da região de Cáceres, Pontes e Lacerda, não me lembro bem qual era a cidade que eles falaram. E que a esposa tinha pedido para ele acompanhar ela que ela não estava passando bem e que ela tinha que fazer essa viagem e que ele estava dirigindo
pra
ela. Com a situação em questão a gente levantou essa fundada suspeita e resolvemos fazer uma fiscalização mais detalhada no veículo. E foi localizada no painel do veículo um compartimento preparado para transporte de ilícitos e dentro desse compartimento foi localizada a droga que a gente apreendeu no dia. Diante
a
situação, como ela estava internada a gente fez os procedimentos encaminhou o condutor a delegacia de polícia civil e nesse momento eles estavam com uma menor também. Acionamos a proteção da tutelar para que cuidasse do menor até que se resolvesse como que ia ficar a situação. E mais tarde o pessoal da própria polícia civil junto com a PM, conseguiu conduzir a senhora Adriana também que tinha tido alta na emergência eles
conduziram ela
até lá na delegacia onde a gente se encontrava e aí foi dado encaminhamento lá para a autoridade competente, para que tomassem as providências cabíveis, foi entregue o casal pra autoridade competente e foi solicitado a presença da tutelar que ficou de posse da criança aí até que se verificasse com quem ela iria ficar. Não tive um primeiro diálogo com a Adriana, como ela já estava com aspecto assim de estar passando mal, a gente não quis enrolar a condução
pra
ela, a escolta deles até o hospital, até porque a gente não sabia a gravidade da situação, então a primeira coisa que fizemos foi fazer a escolta pedindo que eles nos acompanhassem que a gente iria escoltar até o hospital municipal de Alto Araguaia. Tive contato com ela (Adriana) na delegacia, porque chegando lá a gente deu a entrada com ela lá na emergência, até o esposo dela acompanhou ela lá dentro, e a gente ficou conversando com ele lá, aí eu fui ter contato com ela de novo lá na delegacia. o intervalo de tempo, foi o prazo que a gente ficou ali na porta do hospital mesmo, pra frente assim um pouquinho, e a gente começou a conversar com o marido dela, e aí surgiu essa fundada suspeita, a gente resolveu aprofundar na vistoria e passamos a vistoriar o veículo e localizamos a substância, aí encaminhamos já, demos voz de prisão em flagrante no condutor e encaminhamos ele pra delegacia, aí fomos fazer a papelada pra entregar e nesse momento ele falou pra nós que a droga era dele, a partir do momento que a gente achou ele falou que a droga era dele, aí quando a senhora Adriana chegou na delegacia a gente estava lá, ela chegou até meio alterada, nervosa, brigando com ele lá, aí eu conversei com ela teve uma hora, pedi que ela tivesse paciência porque se ela fosse fazer alguma coisa lá com ele, e principalmente estava perante o pessoal da delegacia, poderia piorar as coisas pra ela, orientei ela, aí ela ficou mais calma a gente separou eles, ela estava muito nervosa na hora, e aí demos o encaminhamento para fazer a entrega. Na hora que ela chegou na delegacia não estava assim mais com aspecto de estar passando mal, ela disse que tinha sido submetida aos exames lá no hospital e tinha sido medicada, e não entrou em detalhes mais se estava passando mal
ou não. No momento em que nós
abordamos ela
, que ela desceu a primeira vez, eu lembro que ela estava curvada e reclamando de dores, quando ela chegou na delegacia, eu não lembro de ela estar encurvada, pra mim ela estava andando com postura normal. Teve contradição (acusado
Nevilson
), ele chegou a falar que estava separado dela, que estava morando em Rondonópolis e ela estaria morando em outra cidade de Mato Grosso, e que ela tinha passado lá e pego ele em Rondonópolis, essa foi a primeira versão que ele nos passou, depois ele acabou falando que a droga era dele, que ele tinha pegado lá na cidade de origem, mas a princípio ele tinha falado que estava separado dela há certo tempo e que o filho que eles tinham, que estava com eles era em comum do casal, mas que eles já estavam separados, essa foi a primeira versão dele, mas depois ele meio que mudou ela. A segunda versão dele foi que a droga era dele e que ele tinha vindo lá da cidade de origem da droga. Eu não lembro qual que era a cidade certinho que eles falaram, eu acho que é Cáceres mesmo. E o destino seria Minas Gerais, se eu não em engano Belo Horizonte”.

Ainda, a testemunha André
Luis
Silva Mangabeira, policial militar, esclareceu, em juízo, que:“Nós fomos dar apoio à Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização de rotina, e logo em seguida, no KM 8, eles conseguiram abordar o casal num veículo branco, e posteriormente, no deslocamento, eles entraram em contato conosco informando que já tinham abordado e que estavam conduzindo o veículo até o hospital, haja vista que a Sra. Adriana estava passando mal. Chegando lá no hospital, conduzimos ela para o atendimento médico. Enquanto estávamos fiscalizando o veículo, fizemos entrevista com o condutor do veículo, e ele (condutor do veículo) começou a falar algumas coisas desconexas, aparentando muito nervosismo. Em determinado momento perguntamos se
eles estava
carregando alguma coisa ilícita dentro carro, e ele (
Nevilson
) disse que não. Momento este, a gente conseguiu achar no compartimento do painel onde estava escondido aproximadamente 15 quilos de pasta base de cocaína. A Adriana foi acompanhada no Hospital por outro Policial Militar até o desfecho da ocorrência. Quando nós encontramos a droga, informamos a Adriana, e ela falou que não sabia da droga. Ela disse para nós que não sabia da materialidade dessa droga, que estava indo para a cidade de Belo Horizonte visitar uns parentes, e de lá iria para Goiânia fazer compras para a loja dela. Não sei quanto tempo a Adriana permaneceu no Hospital; Ela (Adriana) não apresentava estar passando mal, quando ela teve alta, ficou um policial junto com ela lá da guarnição, nós fomos lá, pegamos ela e levamos pra delegacia, aí lá explicamos a situação pra ela, o que tinha ocorrido de fato, como é que foi, ela passou essa situação pra nós, aí ela falou com o rapaz aí, conversou os dois lá, ela ficou ainda nervosa com ele, falando que ela não tinha nada a ver com isso, que ele sabia muito bem, que aí o, não sei nem o nome dele, que ela chegou, falou o nome dele, aí ele falou assim “olha, eu peguei essa droga porque eu sou pedreiro e eu devia uma conta pra um rapaz assim, assim, assado, devido a um serviço que eu não terminei e ele chegou pra mim e pediu pra eu carregar e eu fiz isso” foi o que ele falou pra nós na delegacia posteriormente, depois que tinha terminado o boletim de ocorrência. Ela (Adriana) falou que estava passando mal com dor no estômago, dor abdominal, com
problema muito grave de saúde. Quando ela (Adriana) saiu do Hospital já estava normal”.

A testemunha Fábio Nahas Pereira dos Santos, delegado de polícia, assim aduziu em juízo:“esse flagrante aí quem realizou o flagrante foi a doutora Juliana, nesse dia aí não era o meu plantão, era um final de semana, então o que eu tenho conhecimento foi pelo próprio inquérito, que no final fui eu quem relatei ele, e eu terminei como presidente das investigações, então aí é um casal,
Nevilson
e Adriana, eles estavam ali no KM–8 da BR-364, no momento em que eles foram abordados ele relatou parece que o primeiro momento estavam indo de Rondonópolis com destino a Belo Horizonte, então ali foi uma abordagem feita pela PRF e pela PM, então os PRF relataram que no primeiro momento ele se apresentou nervoso, começou a apresentar algumas contradições, e naquele momento ali ele relatou que a esposa, convivente estava passando mal e que ela precisava de atendimento médico, e aí foram os próprios
PRFs
que encaminharam pro hospital municipal de Alto Araguaia, e a partir desse momento os
PRFs
continuaram a inspeção o veículo e no compartimento meio oculto eles encontraram a quantia de aproximado 15 quilos de pasta base, então houve o encaminhamento deles pra Delegacia de Polícia, a Adriana, no momento eu não sei quanto tempo depois ela foi encaminhada depois que ela teve o atendimento no hospital de Alto Araguaia, e ela ficou em silêncio no interrogatório dela, não falou nada, e o
Nevilson
que falou, ele relatou que ele era pedreiro na cidade de Cáceres, começou a fazer uma obra e ele relatou que era pra uma pessoa chamada Juninho, só que também não relatou o local, nome completo, nenhum telefone mais completo em relação a essa pessoa que contratou a mão de obra dele, e ele relatou que em determinado momento a obra não foi concluída, que ele não terminou essa conclusão e que o Juninho começou a ameaçar ele, e diante dessa ameaça, começou a ameaçar ele e a família e que em determinado dia ele falou que ele deveria levar essa quantidade aí que foi encontrada no veículo dele de Cáceres até Belo Horizonte, Minas Gerais, então ele relatando que estava se sentindo ameaçado aceitou transportar essa quantidade de drogas e o veículo ele também relatou que não era veículo de propriedade dele, esse veículo também foi entregue por essa pessoa chamada de Juninho, e que a partir desse momento aí ele decidiu realmente fazer esse transporte da cocaína até a cidade de Belo Horizonte, é isso que ele relata, que ele estava indo sentido de Cáceres até Belo Horizonte. No interrogatório do acusado, consta apenas essa indicação do apelido dele “Juninho”, não houve nenhuma indicação de onde seria o local que ele estava construindo essa piscina, telefone, endereço, ou qualquer outro dado em relação a esse Juninho. Os últimos que foram abordados pela PRF e conduzidos até a delegacia de polícia normalmente sempre são em duas pessoas que estão no transporte dos veículos, então é comum essa prática de utilização de uma companheira para despistar a abordagem. Nesse período que eu tive em Alto Araguaia, um ano e meio, eu realizei uns dois ou três flagrantes de PRF, que eu me recordo esse foi a primeira ocasião que teve a presença de uma criança, mas sempre eram duas pessoas, um homem e uma mulher, representando que eram um casal, então sempre havia essa presença de, pelo menos, duas pessoas. No interrogatório eu me
recordo que ele falou que era convivente, inclusive, eu me recordo que no interrogatório ele falou que tinham três enteadas com ela”.

[...]

Além dos depoimentos supramencionados, o réu
Nevilson
quando interrogado, confessou a prática delitiva, narrando: “Eu saí de Cáceres com esse carro que o suposto Juninho me passou, não conheço ele; eu precisava de dinheiro, ele me ofereceu 15 mil reais até BH, eu cheguei em casa e falei para minha mulher que eu iria trabalhar; que tinha aparecido uma oportunidade. Eu perguntei se ela (Adriana) queria passar em Goiânia para comprar roupa, convidei ela para passear até BH e na volta passar em Goiânia para comprar roupa. Eu
conheci ele
(Juninho) no mercado; 3 (três) meses antes eu perdi o emprego, e tem aquele vínculo de funcionário com cliente. Ele (Juninho) me encontrou na rua e fez a proposta, estava desempregado, trabalhava como pedreiro, ganhava pouco e precisando de dinheiro, eu aceitei a proposta. Ele (Juninho) em conhecia só do mercado, lá a gente tem o relatório de todos os clientes, é um mercado de grande porte, Juba Supermercados, vendem produtos em geral, maior mercado da cidade. No momento que ele (Juninho) me abordou, eu estava na Praça Barão, eu ia até o banco fazer um saque, fui receber a rescisão do meu trabalho; aí ele (Juninho) pediu meu telefone e conversou comigo;
Se
eu não me engano foi no dia 14 de
Agosto
de 2021, com o passar do tempo ele mandava mensagem perguntando como eu estava de situação. No dia 8 de
Agosto
, ele me fez a proposta, eu estava na UPA. Ele (Juninho) me ligou quando eu estava na UPA, e o encontro para acontecer no Posto Pedro
Neca
; a Adriana ficou na UPA com a Cecília, na época a Cecília tinha dois anos e seis meses. A gente foi de moto. Eu fui a pé até o Juninho porque era perto. Eu falei
pra
ela (Adriana) que um rapaz tinha me ligado e que eu ia falar com ele. Quando o Juninho ligou ele não me adiantou o assunto. Quando eu encontrei o Juninho ele disse que sabia da minha situação, eu falei que estava apertado, e primeiro ele me ofereceu 10 mil para levar o veículo em Belo Horizonte, aí eu disse que tinha algo errado, e ele falou que tinha drogas e me ofereceu 15 mil; pela minha necessidade eu aceitei. Ele (Juninho) não me falou qual era o entorpecente e não me falou onde estava; quando eu policial rodoviário federal perguntou para mim onde estava (a droga) eu disse "não sei"; Ele (Juninho) não me falou a quantidade. O Juninho me entregou o veículo no mesmo posto, ele me entregou mais tarde, era uma 20h da noite. Quando ele fez a proposta era umas cinco e meia, seis horas da tarde. Depois eu fui para a UPA, fomos comunicar o pai da Cecília, explicamos a situação. Eu voltei para a UPA já sabendo da proposta. Quando eu voltei para a UPA, não conversei com a Adriana sobre isso. Eu conversei depois que eu peguei o carro, e falei que surgiu uma proposta de emprego lá em BH, e chamei ela para passear e depois passar em Goiânia para comprar roupa. Eu fui sozinho pegar o veículo, fui de moto táxi, quem me entregou o veículo foi o Juninho. O valor não foi pago na hora, o pagamento seria quando chegasse em Belo Horizonte; o pagamento seria em dinheiro. Depois que eu peguei o veículo eu voltei
pra
casa, e fiz as malas, e conversei com a minha mulher sobre uma proposta de trabalho sem dizer o teor, eu disse que seria uma semana viajando, no máximo. Foi o que eu achei para falar
pra
ela, eu não contei para a Adriana. A Adriana tem uma loja que vende roupas e calçados. O que sustentava a família era essa atividade de venda da Adriana. A Adriana sempre foi independente, e a gente dividia as dívidas, mas a minha parte não estava entrando. Fora a questão de saúde da Adriana, ela tem pedra nos rins e cisto no útero, essa situação que o policial alegou é verdade. Esse dinheiro que eu receberia, eu ia pagar o tratamento da Adriana do cisto no útero e tentar abrir um negócio para mim, alguma lanchonete, qualquer coisa para trabalhar. A Adriana não sabia que eu receberia essa quantia, ela não estava sabendo de nada. O Juninho deu 1500 reais para o combustível, ele disse que dava para ir até BH, e mais uns 300 reais para a comida. A Adriana disse que precisava renovar o estoque de roupa, porque há 7 (sete) meses o estoque estava velho e não tinha saído. Ela vende roupa feminina e calçado feminino. O fornecedor de calçado é da internet, e a roupa era avulso, comprava para revender pela internet. Nunca tínhamos ido em Goiânia, eu estava há 4 (quatro) meses com ela (Adriana). Na abordagem eu fiquei nervoso, nunca tinha sido preso, quando encontraram a droga eu falei a verdade. A abordagem foi durante o dia; a Adriana sempre passa mal porque esse cisto no útero causa muito desconforto e dor. Ela foi levada ao médico, e no exame dela deu infecção urinária por causa da pedra no rim e o cisto no útero. Depois da prisão, não tive contado com o Juninho, eu entreguei o celular para o Policial, tinha umas duas mensagens. O Juninho não buscou contato comigo depois. O veículo seria deixado em um posto determinado e que ele iria me ligar. E o próprio Juninho que iria receber lá em Belo Horizonte. Nenhuma outra pessoa comigo tratou sobre essa questão. A Adriana ficou sabendo só quando da droga quando chegou na Delegacia. A Adriana começou a passar mal depois do almoço, um pouco antes da abordagem, uma meia hora antes. Em 4 (quatro) meses estávamos morando na mesma casa. Na casa moravam Eduarda, Lucas, Cecília, eu e Adriana. A Eduarda e Lucas ficaram com a madrinha deles. A gente iria entregar o veículo e retornar de ônibus. A Adriana foi medicada com soro na veia”.

Na oportunidade de esclarecer os fatos, a coacusada Adriana Camilo Cunha, assim afirmou em juízo: “Eu tinha conhecido o
Nevilson
há 4 meses;
Nevilson
trabalhava no supermercado Juba, aqui de Cáceres, uma pessoa trabalhadora; e ele tinha uma convivência muito boa com as minhas crianças, as minhas crianças gostavam muito dele. Quando ele (
Nevilson
) me conheceu, sabia que eu era muito conhecida, que eu trabalho com vendas, tenho minha loja; e ele pegou e falou
pra
mim que tinha recebido uma proposta. O
Nevilson
trabalhava na parte do caixa, empacotava. Eu conheci o
Nevilson
através de uma tia dele. Eu jamais imaginaria essa situação que estou passando hoje. Ele entrou na minha vida dizendo que queria me ajudar, que queria ser um parceiro, foi muito rápido que ele entrou na minha vida. Ele me ajudava quando não estava fazendo bico, ele trabalhava de servente. Ele falava que estava trabalhando em uma obra, mas eu não sei, porque não ficava
seguindo ele
, eu não preocupei. Ele contribuía com o sustento da casa, mas era mais parte minha, porque minha renda é mais alta. Ele falou pra mim: "amor, eu recebi uma proposta, e eu preciso viajar para Belo Horizonte, você precisar fazer compra, por que você não vai comigo e já aproveita e vê sua família
em Belo Horizonte, na volta a gente passa em Goiânia e faz a compra de roupa";
Aí
nós levamos a neném porque ela é muito apegada e não pode ficar com outras pessoas. Eu estava em casa quando ele disse, foi no começo de outubro, não me lembro a data, foi próximo da data da viagem. A família da minha mãe,
minhas tias, minha avó é
de Belo Horizonte. Ele (
Nevilson
) não disse quem ofereceu a proposta, e não disse também qual era a proposta, não me falou também qual o tempo da viagem, mas que seria uma viagem rápida. Eu não tive curiosidade em perguntar para ele. Eu aceitei porque minha família mora em Belo Horizonte, eu ia ficar na minha tia. Eu cheguei a falar para a minha amiga que ficou com os meus filhos, porque é uma pessoa de confiança. Eu não tenho parentes aqui em Cáceres. O dinheiro da viagem ele disse que tinha, para comprar as roupas era o meu. Ele não me falou de quem era o carro, ele é muito conhecido em Cáceres, quando eu conheci o
Nevilson
ele tinha bicicleta. Ele apareceu com esse veículo na minha casa, ele disse que um amigo emprestou o veículo
pra
ele, mas não disse o nome. Na UPA foi o dia que minha bebê tinha machucado o braço, o
Nevilson
foi junto, mas não entrou. Não vi ele com ninguém na UPA. Nós fomos para a UPA na minha moto. Acho que a ida na UPA foi uns dois dias antes da data da viagem. Eu voltei do hospital com o
Nevilson
e a neném. Quem definiu as rotas foi o
Nevilson
, eu não conheço. Na abordagem, eu estava passando mal, eu tenho um problema de pedra nos rins e comecei a passar mal na viagem. Quando ele encostou o carro, ele disse que tinha policial atrás de nós, eu vou pedir ajuda
pra
eles levar no hospital. Eles me levaram no hospital, eu tive atendimento lá, o Doutor pediu exame, deu infecção urinária no meu exame, fiquei lá e tomei a medicação, até então eu não sabia da situação. Eu tive conhecimento que tinha droga no carro depois que eu tive alta, e o policial me informou e a conselheira falou que estava fazendo acompanhamento porque se eu ficasse presa, minha bebê iria para um abrigo. O dinheiro estava na minha conta, não estava em espécie, eu levei 300 reais em dinheiro. Eu costumo gastar 3 mil reais em compras. Eu tinha 2 mil reais em conta e iria pedir para minha irmã mais 1 mil reais para comprar de roupa, porque minha família sempre me ajudou. Não fiquei sabendo de nenhuma quantia que o
Nevilson
receberia pelo transporte, não me prometeu nenhuma quantia. O
Nevilson
conhecia a minha trajetória, sabia que eu cuidava dos meus filhos vendendo roupa, tudo que eu tenho eu adquiri trabalhando. A gente ia ficar na casa minha tia, são 3 andares, eu ia para lá. O Nosso trajeto foi à noite, porque ele não queria demorar muito na estrada; nós paramos para comer, parou para dormir, no hotel para dormir com a neném; não me lembro o nome do hotel, paramos para dormir por volta de 3 horas, não me lembro o nome da cidade. Eu comecei a passar mal umas duas horas antes da abordagem policial, eu comecei a sentir dor abdominal, cólica de rim; eu não parei antes porque ele disse que não tinha como parar. É comum aqui em Cáceres (ouvir sobre transporte de drogas), a gente escuta muito no jornal falar, daqui para a Bolívia, daqui para Cuiabá, eu nunca suspeitei dele, nunca. Até porque ele me deixou numa situação muito complicada, porque depois que aconteceu essa situação, eu estou passando muita dificuldade para
mim
recuperar até meus clientes, porque a cidade toda ficou sabendo, eu passei por todo esse transtorno”.
[...]

Como se vê,
Adriana Camilo
negou a sua participação no crime em ambas as fases processuais, tendo
Nevilson

corroborado
a versão
da apelada
,
afirmando
ter praticado o crime
sozinho, sem qualquer participação ou conhecimento da sua companheira.

Por outro lado, os policiais rodoviários federais ouvidos em juízo presumiram
que
Adriana Camilo

estava ciente do transporte da droga
por
ter agido de forma suspeita durante e após a abordagem. Contudo, tal como entendeu
o

magistrad
o
,
“
não merece prosperar a tese ministerial no sentido de que o estado emocional de Adriana era contraditório ao contexto fático que se revelava no dia do flagrante, isso porque, a percepção e o significado de maior ou menor nervosismo da então averiguada, pelos agentes públicos, é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a prática do delito de tráfico de drogas quando ausentes outros indicativos ou circunstâncias objetivas, tal como ocorre nos autos.”

Diante disso, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pel
o
prolator da sentença que absolveu a
Adriana Camilo
, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base
a

persecutio
criminis
, durante a instrução, não seconfirmaram, inviabilizando a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Isso porque, como se sabe, meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porquanto no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, Corte de Justiça, em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.
(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM
RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
Destacamos

Dessa forma, deve ser mantida a absolvição de
Adriana Camilo Cunha
quando ao crime de tráfico de drogas, ficando, portanto, prejudicada a análise do pedido de condenação
da apelada
e
de
Nevilson
quanto ao delito de associação para o tráfico
.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, aplicada

a

Nevilson
,
mais uma vez, não assiste razão ao Ministério Público.

Como se sabe,
para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Ademais, impõe-se ressaltar que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação,
a
s circunstâncias do crime, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado, indicam que se está diante da chamada “mula do tráfico
”
, pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Es
s
as pessoas, geralmente, não
são
proprie
tárias
da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino.

Além disso, nestes autos, n
ão existem dados, tampouco,
prova de
realização de outras viagens
de
Nevilson
, o que
indica que sua atuação como
“
mula
do tráfico”
ocorreu
de forma esporádica e eventual, diferenciando-se do traficante profissional que se utiliza do transporte reiterado de drogas como meio de vida.
Ressalte-se que a quantidade d
a
droga e o valor investido pela organização criminosa, apesar de relevante, não se mostram aptos, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, para, de maneira isolada, demonstrar suposta ligação mais estreita
de

Nevilson
com organização criminosa, e, por consequência, justificar o afastamento da referida causa de diminuição
.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que a atuação no transporte de entorpecente na condição de “mula do tráfico”, ainda que em grande quantidade e entre estados da
f
ederação, como se deu no caso destes autos, não demonstra, de modo automático, a adesão estável e permanente do acusado à estrutura de organização criminosa ou sua dedicação à atividade delitiva, conforme se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO, TRANSPORTANDO GRANDE QUANTIDADE DE DROGA EM SEU VEÍCULO ENTRE CIDADES. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

2.
O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria
indicativo
de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo que integrasse organização criminosa
.

3.
Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal firmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. Precedentes
.

4.
No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que o paciente foi flagrado transportando as drogas em seu veículo, entre duas cidades, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o acusado efetivamente é primário, possuidor de bons antecedentes, não sendo possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que
possui a vida voltada ao ilícito, conforme expressamente ressaltado pela sentença condenatória
.

- Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC 650.606/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE APENAS NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração 1/6 e afastar a equiparação da conduta à crime hediondo.

2. A
revaloração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não requer o reexame probatório.

Note-se que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, mas valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. 3. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

4.
O fundamento utilizado pela Corte local para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria
indicativo
de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo que integrasse organização criminosa
.
5.
Embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa
.

6.
No mesmo sentido, são os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que firmam a possibilidade, em tese, de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico
.

7.
Em verdade, o STF vem entendendo que a atuação no transporte de entorpecente, ainda que em grande quantidade, não patenteia, de modo automático, a adesão estável e permanente do apenado à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva
.

Precedentes
.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC 517.674/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
04/11/2019)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.
2.
A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, notadamente se evidenciado, como no caso dos autos, a mera condição de transportadora da acusada, bem como o preenchimento dos demais requisitos previstos na minorante. 3. A condição de “mula” ou a mera alusão ao fato de ter efetuado o transporte de entorpecentes (ainda que entre Estados da Federação), por si só, não impede a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes
.
4. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 5. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 165024 MS 7000887-43.2018.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 31/08/2020)

Destacamos

Por outro lado, é cediço que a
sofisticação do crime evidenciada pela presença de compartimentos ocultos adrede preparados para o transporte da droga atribui maior desvalor ao delito e, por isso, pode repercutir negativamente na dosagem da pena
, mas tal fato, por si só, não
prova
que
Nevilson
atuava no transporte de entorpecentes de forma corriqueira
.

Des
t
arte, na espécie, embora a droga tenha sido localizada em
fundo falso no
painel
do veículo
,
é forçoso reconhecer que

Nevilson
não alterou a estrutura de um veículo de sua propriedade para ocultar a droga, o que poderia indicar que estava se
profissionalizando como transportador de substâncias ilícitas. No caso,
o apelado

utilizou um veículo
fornecido
e preparado previamente
pelo contratante
, o que é insuficiente para presumir a sua
habitualidade delitiva ou dedicação à
narcotraficância
.

Portanto,
in
casu
, apesar da quantidade de droga transportada em fundo falso
no
painel
de um
veículo, as provas obtidas, avaliadas em conjunto com as peculiaridades do caso concreto,
indicam que
Nevilson
se trata de um traficante ocasional ou “mula do tráfico” e não uma
pessoa dedicada ao tráfico de drogas
,
tal como
como entendeu o juízo de primeiro grau.

Logo, não é possível negar
a
Nevilson

o direito à causa minorante de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base apenas em presunções, ilações ou conjecturas, sob pena de grassar a injustiça, porquanto
o Ministério Público requer que
o benefício
seja
negado
a
o

apelado

por conta da ilação de que
ele
vinha se dedicando ao tráfico, sem
que fosse
demonstra
do
que fazia o transporte de drogas de modo habitual ou que mantinha alguma ligação com organização criminosa
, sobretudo
quando

ele
é
primário, ostenta bons antecedentes e exerce atividade profissional lícita como
pedreiro
.

Do recurso de
Nevilson
Ramos Coutinho

Nas suas razões recursais,
Nevilson
requer a
aplicação da
causa de aumento do tráfico interestadual na fração mínima de 1/6 (um sexto)
; como
também
que
a causa de diminuição do tráfico privilegiado seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços).

No que
tange a causa de aumento da
interestadualidade
,
o magistrado aplicou a fração
de aumento
de 1/4 (um quarto)

“considerando o número de unidades da federação envolvidas”
, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que entende
que a causa de aumento de pena prevista no art.40,V, da Lei
n.
11
.343/2006
traz critério concreto e objetivo para a majoração da prática do tráfico interestadual, de forma que o
quantum
aplicado deve guardar relação com o
número de
e
stados-membros envolvidos
, conforme se infere do acórdão abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TESES NÃO DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Tribunal a quo, embora não tenha apreciado suficientemente as teses da defesa, analisou a dosimetria da pena, mantendo os fundamentos e a reprimenda fixada na sentença condenatória, impedindo, todavia, o conhecimento do recurso especial, por ausência de prequestionamento. 2.
O exame realizado, porém, mostrou-se suficiente para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois foi identificada flagrante ilegalidade na fundamentação da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos, na primeira fase dosimétrica, e
desproporcionalidade na fração pela causa de aumento pela
interestadualidade
, na terceira fase, sem respeito ao critério objetivo de quantidade de estados envolvidos
.
3. Esta Corte Superior entende ser possível a concessão de habeas corpus de ofício quando verificada a ocorrência de ilegalidade flagrante, ausência de fundamentação ou desproporcionalidade, inexistindo, neste ponto, o óbice sumular n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 404358 AL 2013/0333780-8, Relator: Ministro
Nefi
Cordeiro, Data de Julgamento: 26.09.2017, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
04.10.2017
)
Destacamos

Noutra vertente, em relação a causa de diminuição do tráfico privilegiado,
o magistrado aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto)
“tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida (15,45 kg), e a maior censurabilidade disso decorrente”
,
cujos elementos são hábeis a serem considerados na terceira fase da dosimetria da pena prevista para o crime de tráfico, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/11, assim redigido:

Art. 42.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
Destacamos

Como
é sabido
, na ausência de indicação pelo legislador de balizas para escolha do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 42 da
Lei Antitóxicos e do art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas na definição de tal índice, sendo vedada tão somente a utilização concomitante de tais vetores na primeira e na terceira fases da dosimetria penal.

A propósito, enfrentando tema similar, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ESCOLHA DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2.
Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal
.
Precedentes
.

3. Quanto ao regime, não obstante o quantum da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.

4. Tendo a reprimenda final superado 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 846.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.9.2023,
DJe
de 18.9.2023)

Destacamos

Na mesma linha intelectiva, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ÉDITO CONDENATÓRIO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÕES EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVAS – 1) PRELIMINARES – 1.1) NULIDADE DAS PROVAS PELA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS – REJEIÇÃO – RÉ QUE
AUTORIZOU O AGENTE POLICIAL A VISTORIAR SEU APARELHO CELULAR – DADOS QUE NÃO FORAM UTILIZADOS PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 1.2) NULIDADE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO PREVISTO NO ARTIGO 5.º, XI, DA CARTA MAIOR – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE DROGA EM PODER DE USUÁRIO QUE SAÍA DA RESIDÊNCIA DA APELANTE – 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS SUBSIDIADAS POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÕES DEFENSIVAS QUE NÃO CONVERGEM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES ACOMPANHADOS DE ÁCIDO BÓRICO – 2.2) REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA EM RELAÇÃO AO OUTRO – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – CONCLUSÃO PELA SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
– VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO DE METADE À CORRÉ
– 2.3) REGIME INICIAL DE UM DOS APELANTES QUE DEVERÁ PERMANECER O FECHADO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, §3.º DO CÓDIGO PENAL – 2.4) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DE UM DOS APELANTES QUE SEGUE OBSTADO PELA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – APELOS DESPROVIDOS. [...]

2.2)
O afastamento da causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação às atividades delituosas mostra-se válido em relação a um dos réus, por ser portador de maus antecedentes. Outrossim, a figura privilegiada reconhecida em prol da corré deverá ser mantida na fração de metade, em virtude da variedade e nocividade das drogas, porquanto referida fração mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta do delito em comento
;

2.3) Apesar do quantitativo final de pena privativa de liberdade imposto a um dos apelantes não ter superado oito anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da sua pena deverá permanecer o fechado, justamente por ser portador de maus antecedentes (ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime, mas com trânsito em julgado posterior), com fundamento no artigo 33, §3.º do Código Penal;

2.4) Em especial atenção à concreta situação de reiteração criminosa é que deve ser mantida a segregação cautelar de um dos
apelantes para a garantia da ordem pública, daí porque segue motivadamente negado o direito de recorrer em liberdade.

(
N.U 0009176-36.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16.2.2022,
Publicado
no DJE do dia 22.2.2022)
Destacamos

Diante disso,
no caso em análise,
reputa-se adequada a redução da pena na fração de 1/
6
(
um sexto
), pela incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s

pelo
Ministério Público
e por
Nevilson
Ramos Coutinho
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024